Tribunal: TJES
Processo: 5012136-58.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012136-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: EDRIANA BICUDO NUNES RIBEIRO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5012136-58.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BMG S.A.

Recorrida: EDRIANA BICUDO NUNES RIBEIRO, BANCO INTER S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO REALIZADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NULIDADE DA RELAÇÃO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

ALEGA A AUTORA QUE NÃO REALIZOU NENHUM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ADUZ QUE UM FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO REQUERIDA ENTROU EM CONTATO OFERECENDO A PORTABILIDADE DE UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. NEGA TER REALIZADO QUALQUER NEGOCIAÇÃO COM O BANCO INTER. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS E CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE DECLAROU A REVELIA DO BANCO INTER E JULGOU PROCEDENTES, EM PARTE, OS PEDIDOS AUTORAIS, A FIM DE:
A) DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO; B) CONDENAR AS PARTES REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A RESTITUÍREM À AUTORA O VALOR DE R$ 8.234,88, JÁ EM DOBRO. C) CONDENAR AS PARTES RÉS, DE FORMA SOLIDÁRIA, A PAGAREM À AUTORA A QUANTIA DE R$5.000,00, A TÍTULO DE DANOS MORAIS. D) AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DE

R$

3.463,62.

HOUVE A APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DO BANCO BMG, ORA RECORRENTE, O QUAL, A PRINCÍPIO, NÃO PERTENCIA À ESFERA PROCESSUAL. NA OPORTUNIDADE, CONTESTOU A DEMANDA E INTERPÔS
RECURSO INOMINADO
NO SENTIDO DE QUE O CONTRATO OBJETO DOS AUTOS TRATA-SE DE UM REFINANCIAMENTO QUE A PARTE AUTORA PACTUOU ATRAVÉS DA MODALIDADE DIGITAL. ADUZ QUE A AUTORA REALIZOU AS ETAPAS NECESSÁRIAS PARA O ACEITE DA NEGOCIAÇÃO, SENDO CONCLUÍDO POR BIOMETRIA FACIAL. AFIRMA QUE PROCEDEU COM A TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA A CONTA DA AUTORA. ALEGA AUSÊNCIA DE DANO MORAL E POSTULA QUE SEJAM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.

EM CONTRARRAZÕES
, A AUTORA MANIFESTA-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS.

DA CONCLUSÃO:
O BANCO RECORRENTE NÃO CONSEGUIU COMPROVAR A LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. A DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NÃO EVIDENCIA QUE A AUTORA TIVESSE CONHECIMENTO E CONCORDÂNCIA EXPRESSA COM OS TERMOS DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DO CONTRATO QUE DEU ORIGEM AO SUPOSTO REFINANCIAMENTO.
DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVE SER MANTIDA. OS DESCONTOS INDEVIDOS CAUSARAM TRANSTORNOS E PREJUÍZOS FINANCEIROS À AUTORA, JUSTIFICANDO A INDENIZAÇÃO FIXADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

À SECRETARIA:
Proceda a correção do polo passivo da demanda, com a inclusão do Banco BMG, conforme determinado na sentença, assim como a correção da parte recorrente no sistema PJE.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)